Tribunal: TJPA
Processo: 0806347-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806347-54.2020.8.14.0000
PACIENTE: PATRIK WASHINGTON MARQUES BELO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE, PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Tráfico de Drogas – Decreto de Prisão Preventiva – Aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão – Reiteração de argumentos já debatidos em habeas corpus anteriormente julgados – Não conhecimento – Excesso de Prazo – Feito conduzido dentro da normalidade, inclusive, com reavaliação da prisão preventiva e audiência de instrução e julgamento já designada. Ordem conhecida em parte, e, na parte conhecida, denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ
, e, na parte conhecida,
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e cinco e vinte e sete
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuid
a-se de
HABEAS CORPUS
liberatório

com pedido de liminar impetrado em favor de
PATRIK WASHINGTON MARQUES BELO
,

apontan
do
como

a
utoridade coatora
o

MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre

- Proc. nº
0000325-14.2020.8.14.0032
-
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente foi preso no dia 17.01.2020, - Operação Dilúvio - pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06,

Sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 30.06.2020, havendo cerceamento de defesa (acesso à informação fundamental ao contraditório e a ampla defesa), devendo ser suspensa a audiência; bem como carece de fundamentação a decisão que decretou a prisão preventiva, além do excesso de prazo para o início da instrução criminal; denúncia inepta e, em consequência, que seja declarada a nulidade de seu recebimento. Pede então,
a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pela Desa. Rosi Maria Gomes de Farias (ID Num
3274521), assim com o prestadas as informações de estilo (fls. 41/63-ID Num 3294516)
, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem. Os autos vieram a mim, ante a minha prevenção
.

VOTO

A título de esclarecimento, destaco que este é o sexto
writ
impetrado em prol do paciente, estando o sétimo em tramitação (0808005-16.2020.8.14.0000).

Então, no tocante a decisão que decretou a prisão de
PATRIK
, a
regularidade da custódia
e os fundamentos do
decisum
foi
devidamente
reconhecida
como válida por ocasião do julgamento d
o HC
nº
0800482-50.2020.814.0000
, de 19.02.2020; assim como a inviabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e os requisitos pessoais favoráveis do paciente, já foram assentadas por este Relator, no julgado referido e em outros, inclusive o de nº 0802627-79.2020.814.0000, de relatoria do Des. Leonam Gondim, todos denegados e acompanhados por unanimidade de votos, pela Seção de Direito Penal.

Dessa forma, já tendo ocorrido manifestação deste
Colegiado
acerca da legalidade e da necessidade da segregação cautelar imposta, e constatada sua legitimidade, inviável o exame, nestes autos, de tais questões, pois não se mostra possível a renovação de instância para análise dos mesmos pedidos.
Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
Reiteração de fundamentos contidos em anterior impetração. Trazendo a impetração reiteração dos fundamentos contidos em habeas corpus anteriormente julgado (nº 70083655431), mostra-se inviável o conhecimento da impetração.

HABEAS CORPUS N
Ã
O CONHECIDO.

(HC Nº 70084163583, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, J. em: 07-05-2020)

Quanto as nulidades suscitadas, entendo que as matérias encontram-se preclusas, vez que a denúncia já foi recebida, incluído os aspectos da busca domiciliar, que deveria ser arguída em tempo oportuno, estando o feito próximo de ser finalizado na próxima semana com a continuação da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03.09.2020, além da peça acusatória está em consonância com o
art. 41 do Código de Processo Penal, ante a presença de

indícios de autoria e prova da materialidade do crime, havendo justa causa para a propositura da ação penal, estando, também, prejudicado o pleito de suspensão da audiência, porque já realizada.

Passo então a análise da suposta mora na instrução criminal.

No tocante ao excesso de prazo, diversamente do que é dito na inicial, a instrução criminal já se iniciou, inclusive, segundo informou o Juízo impetrado e da consulta feita no site do TJ/PA - LIBRA, a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 30.06.2020, com o encerramento previsto para o dia 03.09.2019, onde serão colhidos os demais depoimentos, e, dizendo o Juiz, que:
“[...]
entende que os requisitos da preventiva ainda estavam presentes, e que até aquele momento não estava configurado excesso de prazo, indeferiu o pedido da revogação da prisão, sem prejuízo de eventual modificação, mediante renovação de pedido da defesa, pois a questão não tem coisa julgada, podendo ser perquirida em qualquer momento, e qualquer fase do processo, que é a busca da liberdade da pessoa. Atualmente, no tocante à fase que o processo se encontra, na data de hoje, analisei o pedido de prisão domiciliar pugnado pela defesa, no qual, concluir que requerente não se

enquadrava em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal, pois para as hipóteses de prisão domiciliar pleiteada, o parágrafo único do atual art. 318 do CPP condiciona para a substituição perseguida, o estrito cumprimento dos seus requisitos legais, o que inocorre, in casu, haja vista que o réu não demonstrou nenhuma prova que estivesse inserido em dentre os casos previstos no artigo 318 do CPP, sendo fundamental tal comprovação, assim como não conseguiu provar a indispensabilidade de tal medida. Salientei que o denunciado é réu preso preventivamente sem qualquer diagnóstico suspeito ou confirmado do novo coronavírus, e no pedido não foi apresentado qualquer prova de que o mesmo se encontra dentro do grupo de risco.
”.

Então, não se vislumbra nenhum retardo que possa ser atribuído ao Juízo, cujo feito é trabalhoso, com vários denunciados, todos integrantes grupo criminoso vinculado ao Comando Vermelho – “CV”, e o paciente foi preso na operação “Dilúvio”, que tem o objetivo de dar cumprimento a vários mandados de busca e apreensão nos locais onde o tráfico de drogas é praticado, na cidade de Monte Alegre.

Mesmo diante da pluralidade réus, o magistrado vem conduzindo o processo dentro da normalidade, já tendo reavaliado a prisão, nos termos da Recomendação 62, do CNJ a art. 316 do CPP, conforme se extrai da própria impetração onde é dito que, no dia 25.05.2020, o Juízo apreciou pedido de revogação, tendo indeferido em decisão devidamente fundamentada (fls. 19/25-ID Num
3120723), inclusive, na parte final do
decisum
, relata o Juiz que:
“não está insensível aos acontecimentos envolvendo a pandemia da COVID-19, mas as providências preventivas estão sendo adotadas pelo Governo. Outrossim, afirmo que o Magistrado permanecerá acompanhando a evolução da doença no Estado e a situação do sistema carcerário para, então, se for o caso, adotar uma decisão isonômica para todos presos provisórios deste Juízo”.

Por fim, a
jurisprudência orienta
-se
no sentido de que a determinação de eventual excesso
de prazo
não decorre de mera operação aritmética, devendo levar em conta fatores outros, tendo-se como inaceitável a extrapolação dos prazos, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, não se podendo ter por abusiva, se justificada por razões outras, como complexidade da causa
e
atuação das partes
, na formulação de diversos pedidos de soltura perante o Juízo.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO
A ORDEM
.

Belém-PA,
25 e 27
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 31/08/2020